Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716576-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas sanções descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima (ID no 33577849). O acusado, patrocinado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID no 33577851), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, intime-se a parte apelante, por meio do seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, §4°, do Código de Processo Penal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 14:29:16. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador